Tribunal: STJ
Processo: 0728219-73.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952301 - DF(2025/0197988-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE
ADVOGADOS
: LUANNA BEATRICE SANTIAGO DE OLIVEIRA - DF082774
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
AGRAVADO
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ANDRE PUPPIN MACEDO - DF012004
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa
(art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição
financeira do peticionário. Precedentes.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita,
sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem
compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 39e9433b-bf23-4f17-a2fb-08462635ca35

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 39e9433b-bf23-4f17-a2fb-08462635ca35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952301 - DF(2025/0197988-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE
ADVOGADOS
: LUANNA BEATRICE SANTIAGO DE OLIVEIRA - DF082774
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
AGRAVADO
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ANDRE PUPPIN MACEDO - DF012004
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa
(art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição
financeira do peticionário. Precedentes.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita,
sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem
compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. AÇÃO DECONHECIMENTO. PESSOA FÍSICA POSTADA NA
POSIÇÃO
ATIVA.
GRATUIDADE.
POSTULAÇÃO.
DEFERIMENTO.
REVOGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS A
INFIRMAREM ACONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PADRÃO DE
VIDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESQUALIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃORELATIVA.
INFIRMAÇÃO.
POSTULANTE
COM
PADRÃO
DE
VIDA
LUXUOSO.
Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE E
NECESSIDADE. BENEFÍCIO. CONCESSÃO CONDICIONADA (CPC,ART. 99,
§§ 2o E 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como dispõe sobre relação jurídica de trato continuado, pois subordinada
a inflexões de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se
alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser
revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão, tanto é assim que
a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido
beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade,
ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam
exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido (CPC,
arts. 98, §3o, e 505, I).
2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como
instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que
assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão
ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional
competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer
o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a
quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos
emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua
família.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade
da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade
para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige
como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade
de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a
incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a
benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante
que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em
que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas,
prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra
nessa situação (CPC,
§§ 2 e 3o).
art. 99,
4. A pessoa física que mantém padrão de vida luxuoso, residindo em local
nobre e ostentando padrão de consumo permeado por objetos de alto luxo e
custos diferenciados, incompatíveis, pois, com a invocação de situação de
hipossuficiência financeira, somente pode ser agraciada com gratuidade de
justiça se evidenciar que não está em condições de suportar os emolumentos
processuais e os custos da ação em que está inserida sem prejuízo de sua
própria subsistência, pois, defronte o que emerge sua condição pessoal e
posição social, a presunção que emana da declaração de pobreza que
firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que,
não evidenciando sua situação de incapacidade financeira, a salvaguarda
seja-lhe legitimamente negada. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime."
(e-STJ fls.
)
105/106

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
145/164
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
II, do CPC - por negativa de prestação jurisdicional (omissão)
art. 1.022,
em relação aos seguintes aspectos:
a) a demonstração de hipossuficiência da recorrente por meio da juntada de
documentos;
b) os "gastos extravagantes" atribuídos à recorrente são em favor do filho
dela com o recorrido;
c) a recorrente reside em bairro nobre por reconhecimento de fraude
perpetrada pelo recorrido no divórcio;
d) o tribunal não se manifestou sobre o STJ já haver, em outro processo,
reconhecido a gratuidade à recorrente.
Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

(ii)
§ 4o, do CPC - porquanto o acórdão recorrido entendeu que a
art. 99,
recorrente não faria jus à justiça gratuita por estar representada por advogado
particular.
Após contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi inadmitido,
199/222
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Como é cediço, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas respectivas teses,
devendo apenas decidir, de maneira fundamentada, as questões relevantes e
imprescindíveis à resolução da lide.
Sobre o tema, confira-se:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC/1973
NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA.
GALVANOPLASTIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
SÚMULA 7/STJ.
ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISSQN.
1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Registre-se
que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que
se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da
ausência de análise dos temas que foram trazidos à tutela jurisdicional no
momento processual oportuno.
3. O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade
para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas,
podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais
proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há
e/ou
elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às
questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique
cerceamento do direito de defesa."
[...]
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro HERMAN
AREsp 843680/SP,
BENJAMIN, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento:
Data da
: DJe
- grifou-se)
06/12/2016,
Publicação/Fonte
13/12/2016

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
motivos do indeferimento do pedido, conforme se verifica dos seguintes trechos do
acórdão:

Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

"Sob os parâmetros materiais alinhados na decisão agravada,
que efetivamente encontram respaldo material, não pode a agravante ser
beneficiária da gratuidade almejada. A despeito de sustentar não
apresentar situação financeira equilibrada, não foram colacionados
aos autos elementos probatórios hábeis a evidenciarem a
hipossuficiência financeira agitada. Em verdade, consoante emerge
dos autos principais, restara desqualificada a condição de
. Conforme os elementos
juridicamente pobre que se atribuíra
colacionados, apresenta vultuosa movimentação no cartão de crédito de sua
titularidade, atestando a fatura colacionada que tem por hábito de consumo
adquirir produtos de alto luxo" (e-STJ fl. 109 - grifou-se).

"(...) há que ser asseverado que a parte agravante, a despeito de
ter se irresignado contra a decisão que lhe revogara os benefícios da justiça
gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos
rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais
acerca da sua situação financeira, não se ocupando, na verdade, em
"
infirmar as ilações que deles emergem (e-STJ fl. 121- grifou-se).

"Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências
que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo a
agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que sua
economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condições de
suportar os custos derivados da ação que manejara em desfavor dos
agravados sem prejuízo da própria mantença ou afetação do
, restando patenteado que, em não
equilíbrio da sua economia doméstica
se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser
" (e-STJ fl. 125).
agraciada com a gratuidade de justiça que reclama

Assim, concluiu a Corte local, expressamente, ao analisar os documentos
colacionados aos autos, que a requerente possui condições de arcar com as despesas
relativas a este processo, razão pela qual, todas as teses recursais no sentido de que o
Poder Judiciário não teria se manifestado em relação a documentos específicos, que
supostamente demonstrariam a sua hipossuficiência, traduzem-se em mero
inconformismo com a justiça da decisão.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

Ademais, a modificação dos parâmetros adotados pelo tribunal de origem
quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante implicaria
reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do recurso
especial (
.
Súmula no 7/STJ)
Ressalta-se que o benefício da gratuidade de justiça pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de
arcar com as despesas processuais. Entretanto,
(art. 99, §
tal presunção é relativa
3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que
, o que ocorreu no caso
coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
em exame.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO
TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se
de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições
de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado
indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Precedentes.
2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e
financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar
a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.081.592/SP,
julgado em
DJe de
10/10/2022,
21/10/2022)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas
instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração
em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a
gratuidade na fase recursal.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser
ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão
presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito.
4. A alteração das conclusões da Corte a quo para reconhecer a alegada
hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do
disposto na Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.916.722/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de
arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art.
99, § 3o, do
,
CPC/2015) podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se
encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário. Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que concluiu que não
restou comprovada a impossibilidade financeira dos agravantes, atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.001.225/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
16/11/2022)

Quanto à suposta violação ao
§ 4o, do CPC, esta Corte, de fato, tem
art. 99,
jurisprudência reiterada no sentido de que o patrocínio da ação por causídico privado,
por si só, não inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo,
nos autos, o Tribunal de Justiça demonstrou de forma expressa os vários motivos
pelos quais se entendeu pela inexistência de hipossuficiência, como, por exemplo, o
fato de a parte possuir gastos de luxo. Assim, mesmo que o argumento da parte fosse
acolhido, não seria possível o reconhecimento do referido benefício.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 2d0589d3-eaf3-4e6a-98a2-e68ff448dd04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.301 / DF
Número Registro: 2025/0197988-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07282197320248070000 07512367220238070001 7282197320248070000 7512367220238070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE
ADVOGADOS : EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
LUANNA BEATRICE SANTIAGO DE OLIVEIRA - DF082774
AGRAVADO
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
ADVOGADOS : FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
ANDRE PUPPIN MACEDO - DF012004
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: 5b06458f-6d52-4848-bf12-0965a24bfe31

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: 5b06458f-6d52-4848-bf12-0965a24bfe31